Tribunal: STF
Processo: HC 216448
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.6.2022, por Wedner Costodio Lima, advogado, em benefício de Vanderlei Folck, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.9.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 685.378/RS, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Santa Rosa/RS (Ação Penal n. 0016722-49.2012.8.21.0028) à pena de um ano, onze meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa pela prática do delito previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (fls. 6-21, 
e-doc. 4).



    3. A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou provimento à apelação da defesa do paciente, mas proveu o apelo ministerial para afastar a minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, redimensionando a pena fixada para cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta dias-multa (fls. 22-37, e-doc. 4). 



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 685.378 no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Relator, Reynaldo Soares da Fonseca, em 6.8.2021, não conheceu da impetração e concedeu a ordem, de ofício, para fixar o regime semiaberto (e-doc. 3). Interposto agravo regimental, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso, mantendo a decisão monocrática (e-doc. 5).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta que “estamos diante [de] caso flagrante de ilegalidade, na medida em que, fora afastada a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em verdadeiro bis in idem, na medida em que, a quantidade de entorpecentes fora utilizada para agravar a pena base e afastar a aplicação da causa de diminuição” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que, “especificamente em relação ao regime prisional, observa-se que fora reconhecida a inconstitucionalidade do óbice contido no § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, a escolha do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração a quantidade da reprimenda imposta, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como as demais peculiaridades do caso concreto (como, por exemplo, a quantidade e a natureza de drogas apreendidas), para que, então, seja escolhido o regime carcerário que, à luz do disposto no art. 33 e parágrafos do Código Penal – com observância também ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 –, se mostre o mais adequado para a prevenção e a repressão do delito perpetrado” (fl. 5, e-doc. 1).



    Salienta que, “tendo em vista o quantum da condenação (06 anos de reclusão), a primariedade do paciente e o fato de não terem sido apontadas circunstâncias desfavoráveis, com destaque para a não expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, deve ser-lhe conferido o regime inicial semiaberto, a teor do disposto no art. 33, §§ 2º, ‘b’, e 3º, do Código Penal” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) A concessão de liminar, eis que presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora, sendo readequada a dosimetria da pena com a aplicação do redutora prevista no art. 33, 
§ 4º, da Lei 11.343/06.



    b) No mérito, que seja readequada a dosimetria da pena com a aplicação do redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06” 
(fl. 6, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    7. Pelo que se extrai dos documentos juntados, o paciente foi condenado definitivamente por tráfico privilegiado de entorpecentes, após investigações policiais e realização de ação controlada com agente infiltrado.



    8. A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reformou a sentença de primeiro grau e afastou a minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, redimensionando a pena fixada para cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta dias-multa, sob os seguintes fundamentos:



    “(...) a negativa de autoria resta isolada no contexto dos autos, especialmente porque as testemunhas ouvidas durante a instrução do feito confirmam que o acusado atuava no comércio de entorpecentes.



    Nesse aspecto, o Policial Rodinei Luiz Souza Barroso, ao ser ouvido em juízo, revela que foram confeccionados, pela Polícia, inúmeras certidões, nas quais pessoas que não queriam se identificar afirmavam que o réu estava comercializando entorpecentes. Diante disso, realizaram busca e apreensão no local, oportunidade em que nada foi encontrado, sendo que, posteriormente, o agente infiltrado adquiriu droga com o acusado, em duas oportunidades.



    (...)



    Da análise dos depoimentos coletados ao feito, não restam dúvidas de que Vanderlei Folck dedicava-se à comercialização de entorpecentes no bar de sua propriedade, pois verifico que as declarações dos policias ouvidos durante a instrução do feito são coerentes, coadunado-se com as demais provas colhidas, especialmente pelo resultado das apreensão realizadas.



    Além disso, não há motivos para duvidar da palavra dos policiais, pois não tinham porque falsear a verdade, com o fim de criar fatos inexistentes, incriminando inocentes. Não se pode olvidar que os policiais desempenham funções que muitas vezes colocam suas vidas em risco, sujeitos a represálias. E mais, não teria sentido negar que cumprem com o dever instituído pelo próprio Estado.



    Destarte, não sobreveio aos autos qualquer prova no sentido de que houvesse alguma animosidade entre eles e o acusado, que pudesse ensejar a atribuição ‘gratuita’ do delito .



    (...)



    O Ministério Público se insurge contra a aplicação do disposto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06.



    De fato, diz a referida previsão que é possível ser aplicada a redução de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Observo que o réu é primário e possui bons antecedentes, apesar de contar, na data dos fatos, com 41 anos (fls. 170/171). Os policiais referiram ter boas referências do acusado, mas que, diante das inúmeras ‘denúncias’ que chegaram ao seu conhecimento, passaram a investigá-lo. Fizeram mais de uma investida, inclusive em cumprimento de mandado de busca e apreensão, campanas, abordagem a usuários, mas não lograram encontrar com ele nenhum entorpecente. Segundo indica o relato apresentado por eles, não lograram encontrar droga, pois o modus operandi dos policiais já era conhecido na localidade. Não prejudica, todavia, a demonstração de que o acusado se dedicava às atividades criminosas. Veja-se que, além das notícias do tráfico (tanto no local onde foi preso como no outro lugar onde mantinha o estabelecimento comercial), a venda foi efetuada em mais de um dia, tudo a demonstrar que, de fato, ele se dedicava às atividades criminosas. Assim, afasto a causa de redução do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 por reputar induvidosa e suficientemente provada a dedicação às atividades criminosas.



    Diante disso, com o afastamento da redutora, a pena vai redimensionada para 5 anos e 10 meses de reclusão e 580 dias-multa.



    O regime não merece modificação, embora seja empregável fundamento diverso.



    Registro que, a partir da massificação do entendimento trazido pelo HC 111.840/ES, passei, juntamente com os Tribunais Superiores, a entender inconstitucional a definição ex lege do regime inicial de cumprimento de pena para os condenados por crimes hediondos, como no caso. Todavia, ainda que analisado à luz do art. 33 do CP, sobretudo em razão da natureza da droga e da analise da suficiência – art. 33, § 3º, do CP c/c art. 42 da Lei 11.343/06 –, deve, de fato, ser mantido o regime do art. 33, § 2º, ‘a’, do CP.



    Pelo exposto, nego provimento ao recurso da defesa e dou parcial provimento ao recurso do Ministério Público para afastar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, redimensionando a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão e 580 dias-multa, mantidas as demais disposições da sentença” (fls. 22-38, e-doc. 4). 



    9. O Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não conheceu do habeas corpus impetrado pela defesa contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. A despeito desse não conhecimento, concedeu a ordem de ofício para adequar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, razão pela qual, neste ponto, tem-se atendida parte da pretensão do impetrante. Esta a decisão monocrática, posteriormente confirmada pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior:



    “(...) Busca-se, em suma, o reconhecimento da ilegalidade em razão da não aplicação do redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006.



    Como cediço, a incidência da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, requer o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa.



    No caso dos autos, a Corte local afastou a benesse anteriormente concedida ao paciente ao entendimento de que ele se dedicava a atividades criminosas, com base em denúncias, depoimentos das testemunhas, e por ter sido o agente sido observado em campanas vendendo drogas em dias diferentes (e-STJ, fl. 24).



    Assim, para se desconstituir tal assertiva, como pretendido, seria necessário o revolvimento da moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus.



    (...)



    Sendo assim, os fundamentos apontados pelas instâncias de origem mostram-se idôneos para o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, não havendo nenhuma ilegalidade a ser sanada nesse ponto.



    Dessa forma, tendo em vista que o entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, não há se falar em constrangimento ilegal na não aplicação da redutora do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.



    Quanto ao regime inicial para o cumprimento de pena, definiu a jurisprudência desta Corte que o estabelecimento de regime inicial mais gravoso do que comporta a pena é necessária a apresentação de fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Foi editado, assim, o enunciado n. 440 da Súmula desta Corte, segundo o qual fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito (Súmula 440, Terceira Seção, julgado em 28/4/2010, DJe 13/5/2010).



    No mesmo sentido, confiram-se as Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, respectivamente, in verbis :



    ‘A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.



    A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’.



    Ademais, como é cediço, em se tratando de tráfico de entorpecentes, desde o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do HC n. 111.840/ES, inexiste a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, determinando, também nesses casos, a observância do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, c/c o art. 59, do Código Penal.



    No caso dos autos, a Corte local manteve o regime inicial fechado com base na seguinte motivação (e-STJ, fl. 24):



    [...]



    O regime não merece modificação, embora seja empregável fundamento diverso. Registro que, a partir da massificação do entendimento trazido pelo HC 111.840/ES, passei, juntamente com os Tribunais Superiores, a entender inconstitucional a definição ex lege do regime inicial de cumprimento de pena para os condenados por crimes hediondos, como no caso. Todavia, ainda que analisado à luz do art. 33 do CP, sobretudo em razão da natureza da droga e da análise da suficiência – art. 33, §3 º, do CP c/c art. 42 da Lei 11.343/2006 –, deve, de fato, ser mantido o regime do art. 33, § 2º, ‘a’, do CP.



    [...]



    Assim, ressai da transcrição supra que o regime inicial fechado baseou-se na apontada gravidade concreta do delito, consubstanciada na natureza dos entorpecentes apreendidos.



    No entanto, a quantidade de drogas apreendidas – 2 pedras de crack, não se apresenta expressiva a ponto de justificar o recrudescimento do regime inicial.



    Nesse contexto, tendo em vista o quantum da condenação (5 anos e 10 meses de reclusão), a primariedade do paciente e o fato de não terem sido apontadas circunstâncias desfavoráveis, com destaque para a não expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, deve ser-lhe conferido o regime inicial semiaberto, a teor do disposto no art. 33, §§ 2º, ‘b’, e 3º, do Código Penal.



    Ante o exposto, com base no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do presente habeas corpus. Contudo, concedo a ordem, de ofício, para fixar o regime semiaberto” (e-doc. 3).



    10. A conclusão sobre o envolvimento do paciente em atividades criminosas decorreu da análise do conjunto probatório, determinante para o afastamento da incidência da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com destaque para resultado de investigações prévias, denúncias e ações controladas, nas quais se teria demonstrado a dedicação do réu a atividades criminosas, tendo sido vendidos entorpecentes ao agente infiltrado em duas ocasiões, indicando a habitualidade delitiva, como anotado no acórdão do Tribunal estadual.



    Os fundamentos indicados pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul são idôneos para afastar-se a incidência da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AFASTAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 203.535-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO FIXADO NOS TERMOS DO ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Este Supremo Tribunal já decidiu, em inúmeros precedentes, que a quantidade de droga apreendida e a existência de inquéritos policiais ou ações penais sem trânsito em julgado são insuficientes para comprovar a dedicação do paciente a atividades criminosas e, por isso, impedir a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    II – No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos nos acórdãos de segunda instância, os quais destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. É dizer, os elementos utilizados, de fato, demonstram a dedicação do paciente à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    III – Não houve dupla valoração de uma mesma circunstância judicial, na primeira e terceira fase da dosimetria da pena. A quantidade de entorpecentes apreendidos não foi, isoladamente, o elemento impeditivo da aplicação da referida minorante, mas, sobretudo, as demais circunstâncias verificadas no momento da prisão em flagrante dos acusados, tais como o local da prisão, a confissão do paciente, a variedade de drogas que já se encontravam fracionadas e embaladas para o comércio. 



    IV – Trata-se de hipótese diversa daquela versada no ARE 666.334/RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual esta Suprema Corte passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga ‘tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006’ (Tema 712 da Repercussão Geral). 



    V – Embora a reprimenda ao final estabelecida seja inferior a 8 anos de reclusão (5 anos), o que, em tese, permitiria a fixação do regime semiaberto (art. 33, § 2º, b, do CP), a pena-base foi fixada em 1/5 acima do mínimo legal, considerando a quantidade e variedade de drogas apreendidas. À luz do que dispõe o § 3º do art. 33 do Código Penal, esse aspecto justifica a aplicação de regime prisional mais gravoso do que permitiria a sanção aplicada. Precedentes. 



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 198.367-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.4.2021).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dedicação a atividades criminosas. Não incidência da causa especial de diminuição de pena. Processos em curso. Fundamentação idônea. 



    1. ‘A existência de inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006’ (HC nº 132.423/AL, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/8/17). Ausência de ofensa ao princípio da presunção de inocência. Precedentes.



    2. Para se categorizar a individualização, no caso, do paciente; na ação penal, do acusado como partícipe de organização criminosa, não é necessária uma decisão definitiva transitada em julgado, bastando o exame dos elementos fáticos-probatórios que constam dos autos.



    3. Recurso não provido” (RHC n. 124.917, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.2.2021).



    11. Para formar o convencimento motivado do Tribunal estadual, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.761, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.10.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. AFASTAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 



    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017).



    2. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de a Recorrente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 177.244, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FATOS E PROVAS. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.



    3. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de se dedicar o agravante a atividades criminosas.



    4. Reformatio in pejus. Inexistência. Precedentes.



    5. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 165.995-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.9.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INCABÍVEL. DEDICAÇÃO HABITUAL A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 168.228-AgR/MS, Relator o Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.9.2019).



    12. Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, foi devidamente adequado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca na decisão monocrática proferida no Habeas Corpus n. 685.378/RS, nada havendo a acrescentar (e-doc. 3).



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora